Tribunal: STJ
Processo: 0264500-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020136 - SP (2025/0264500-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL HENRIQUE SA TOZETTI (PRESO)
ADVOGADOS
: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043
GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
2. O agravante foi preso em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva,
pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, III, da Lei n.
11.343/2006.
3. A defesa alega a existência de flagrante ilegalidade, afirmando que o decreto de prisão
carece de fundamentação idônea e que a quantidade de droga apreendida não é
expressiva, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos que justifiquem a
revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, diante
da alegação de ausência de fundamentação idônea e da possibilidade de comprovação da
origem lícita dos valores apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
6. Não há demonstração de flagrante ilegalidade ou ausência absoluta de fundamentação
que justifique o afastamento do óbice processual da Súmula 691 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando há fundamentação
idônea baseada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública. 2. A
Documento eletrônico VDA50642460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: f418bead-99c0-4fc6-aa33-2ecb182e738a

ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão
monocrática."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105; CPP, art. 312; Lei n. 11.343/2006,
arts. 33, 35 e 40, III.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 997.330/BA, rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJEN
; STJ, AgRg no HC
26/6/2025
998.325/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
;
27/6/2025
STJ, AgRg no HC 996.961/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 26/6/2025
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50642460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: f418bead-99c0-4fc6-aa33-2ecb182e738a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020136 - SP (2025/0264500-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL HENRIQUE SA TOZETTI (PRESO)
ADVOGADOS
: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043
GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
2. O agravante foi preso em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva,
pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, III, da Lei n.
11.343/2006.
3. A defesa alega a existência de flagrante ilegalidade, afirmando que o decreto de prisão
carece de fundamentação idônea e que a quantidade de droga apreendida não é
expressiva, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos que justifiquem a
revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, diante
da alegação de ausência de fundamentação idônea e da possibilidade de comprovação da
origem lícita dos valores apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49893422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:09:56
Código de Controle do Documento: d16becd1-d22c-406b-9a80-8439fcb38e7d

5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
6. Não há demonstração de flagrante ilegalidade ou ausência absoluta de fundamentação
que justifique o afastamento do óbice processual da Súmula 691 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando há fundamentação
idônea baseada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública. 2. A
ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão
monocrática."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105; CPP, art. 312; Lei n. 11.343/2006,
arts. 33, 35 e 40, III.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 997.330/BA, rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJEN
; STJ, AgRg no HC
26/6/2025
998.325/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
;
27/6/2025
STJ, AgRg no HC 996.961/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 26/6/2025
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL HENRIQUE SA
TOZETTI contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra
habeas corpus
decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
Consta dos autos a prisão em flagrante do agravante, em
,
15/6/2025
posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 33 e 35, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciado.
Irresignada a defesa impetrou
perante o tribunal de origem que
habeas corpus
indeferiu a liminar, às fls. 13-15.
a
No respectivo
impetrado nesta Corte, sustentou a defesa
habeas corpus
existência de flagrante ilegalidade, passível de afastar o óbice da Súmula n. 691/STF.
Documento eletrônico VDA49893422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:09:56
Código de Controle do Documento: d16becd1-d22c-406b-9a80-8439fcb38e7d

Alegou que o decreto constritivo careceria de fundamentação idônea, não
estando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal.
Afirmou que a quantidade de droga apreendida não seria expressiva, e que os
valores apreendidos por ocasião do flagrante não indicariam profissionalismo e
dedicação a atividades delituosas, sobretudo diante da possibilidade de comprovação de
sua origem lícita no decorrer da instrução.
Argumentou que a segregação antecipada estaria lastreada na gravidade
abstrata dos delitos imputados ao acusado, salientando que poderia ser substituída por
medidas cautelares não prisionais, notadamente as previstas no art. 319, I e II, do CPP.
Requereu, ao final, a imediata revogação da prisão preventiva, ou, ainda, a
substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal.
O
foi indeferido liminarmente - fls. 254-255.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
revogação da segregação cautelar.
, declarando a necessidade de
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 254-255. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
Documento eletrônico VDA49893422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:09:56
Código de Controle do Documento: d16becd1-d22c-406b-9a80-8439fcb38e7d

Na presente hipótese, constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser
acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo
Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Com efeito, o art. 105 da Constituição não confere competência ao Superior
Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, habeas corpus contra ato de
Desembargador de Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios.
Não cabe, portanto, em regra,
contra decisão monocrática de
habeas corpus
relator, seja pela literalidade das hipóteses constitucionais de cabimento, seja pela
indispensabilidade do esgotamento, no Tribunal de origem, das vias recursais. A regra
tem por objetivo evitar a supressão de instância e o conhecimento de matérias que, em
tese, não estariam, no tempo e no modo, na esfera de competência do Tribunal para o
qual se destinou a indevida impetração. O exaurimento da instância antecedente é, pois,
pressuposto de competência.
O Supremo Tribunal Federal, a partir desse raciocínio, editou o enunciado de
súmula n. 691, amplamente aplicado, por analogia, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em
requerido a Tribunal
habeas corpus

Superior, indefere a liminar”.
Ao longo dos anos, contudo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça construíram exceções à regra prevista naquela súmula, de modo a
admitir o conhecimento precoce do
na instância superior. Em resumo, a
habeas corpus
excepcionalidade é admitida quando a decisão impugnada se mostrar teratológica,
flagrantemente ilegal, abusiva ou, ainda, manifestamente contrária à jurisprudência da
Corte.
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta
Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de
origem.
A propósito:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que não se admite
contra decisão que indefere liminar em
habeas corpus
outro
ainda não julgado na instância de origem, salvo
habeas corpus
quando evidenciada manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.
No caso concreto, a prisão preventiva do agravante encontra-
se devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga
apreendida, na confissão do envolvimento com o tráfico e em indícios
de vinculação a organização criminosa, evidenciando risco à ordem
pública.
Documento eletrônico VDA49893422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:09:56
Código de Controle do Documento: d16becd1-d22c-406b-9a80-8439fcb38e7d

A decisão originária ressalta elementos concretos, como a
apreensão de diversas porções de cocaína, cartões bancários, aparelho
celular e movimentações financeiras via PIX, além da admissão do
agravante quanto à prática do tráfico.
Inexiste demonstração de flagrante ilegalidade ou ausência
absoluta de fundamentação que justifique o afastamento do óbice
processual da Súmula 691 do STF(AgRg no HC n. 997.330/BA, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti " Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, DJEN de
).
26/6/2025

No mesmo sentido: AgRg no HC n. 998.325/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no HC n. 996.961/PR,
27/6/2025
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
.
26/6/2025
Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49893422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:09:56
Código de Controle do Documento: d16becd1-d22c-406b-9a80-8439fcb38e7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.020.136 / SP
Número Registro: 2025/0264500-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001753720258260585 22064442025 22185237120258260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI
ADVOGADOS : GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028
GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL HENRIQUE SA TOZETTI (PRESO)
CORRÉU
: IAGO MERIGIO MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL HENRIQUE SA TOZETTI (PRESO)
ADVOGADOS : GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043
Documento eletrônico VDA50605080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: 9bb3372e-5f16-4158-81eb-ca66c9a71770

GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: 9bb3372e-5f16-4158-81eb-ca66c9a71770